Tribunal: STJ
Processo: 5024311-95.2022.8.13.0701
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2747238 - MG (2024/0349740-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: ANDRE LUIS MARTINS DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO MARECOS - MG174683
AGRAVADO
: NAIR MARTINS PEIXOTO DA SILVA
ADVOGADO
: LEONARDO MARQUES SIQUEIRA - GO021411
CORRÉU
: JORDAN HENRIQUE BALBINO GOMES
CORRÉU
: ELAINE DA SILVA BALBINO GOMES
CORRÉU
: BEATRIZ GIOVANA DA SILVA FERRAZ
CORRÉU
: VITOR SANTOS DE PAULA SOARES
CORRÉU
: FABIANA GOMES SANTOS
CORRÉU
: DANIEL DA SILVA AZEVEDO
CORRÉU
: IGOR ERNANE DE OLIVEIRA
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
, DA LEI
CAPUT
N. 11.343/2006. APREENSÃO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA.
IMPRESCINDIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO
COMPROVADA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO DE
RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35,
, DA LEI
CAPUT
N. 11.343/2006. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO
ASSOCIATIVO. CONDENAÇÃO AFASTADA PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PLEITO DE
RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que, no
tocante ao crime do artigo 33,
, da Lei n. 11.343/2006, "a ausência
caput
de apreensão da substância e de laudo toxicológico inviabiliza a
manutenção do decreto condenatório, sob pena de violação ao princípio
da presunção de inocência" (AgRg no HC n. 951.508/SC, Rel. Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
19/2/2025
). Precedentes.
24/2/2025
2. Na hipótese vertente, como se extrai do acórdão recorrido, não houve
a apreensão de entorpecentes com os envolvidos, inexistindo,
consequentemente, laudo toxicológico definitivo ou preliminar, de
Documento eletrônico VDA47517648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:33
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: cf9333f3-88e5-409c-ab8c-153a4e026447

modo que, ausente a prova da materialidade, a absolvição quanto
ao delito de tráfico de drogas era mesmo de rigor. Irretocável, portanto,
o acórdão recorrido, no ponto.
3. No que concerne à pretensão condenatória relativa ao delito de
associação para o tráfico, o Tribunal de origem concluiu que, no caso
concreto, "o que há são apenas suspeitas, probabilidades e presunções
de que os réus praticaram o crime descrito no art. 35,
, da Lei n.
caput
11.343/2006, todavia, tais elementos não foram confirmados pela prova
coligida aos autos" (e-STJ fl. 2334).
4. Ora, tendo a Corte local reputado o conjunto de provas insuficiente a
corroborar a condenação dos recorridos pela prática do crime de
associação para o tráfico, inviável, no caso em tela, entender de modo
diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-
probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula
n. 7/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e nessa parte negar-lhe provimento.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de maio de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA47517648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:33
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: cf9333f3-88e5-409c-ab8c-153a4e026447

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2747238 - MG (2024/0349740-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: ANDRE LUIS MARTINS DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO MARECOS - MG174683
AGRAVADO
: NAIR MARTINS PEIXOTO DA SILVA
ADVOGADO
: LEONARDO MARQUES SIQUEIRA - GO021411
CORRÉU
: JORDAN HENRIQUE BALBINO GOMES
CORRÉU
: ELAINE DA SILVA BALBINO GOMES
CORRÉU
: BEATRIZ GIOVANA DA SILVA FERRAZ
CORRÉU
: VITOR SANTOS DE PAULA SOARES
CORRÉU
: FABIANA GOMES SANTOS
CORRÉU
: DANIEL DA SILVA AZEVEDO
CORRÉU
: IGOR ERNANE DE OLIVEIRA
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
, DA LEI
CAPUT
N. 11.343/2006. APREENSÃO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA.
IMPRESCINDIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO
COMPROVADA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO DE
RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35,
, DA LEI
CAPUT
N. 11.343/2006. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO
ASSOCIATIVO. CONDENAÇÃO AFASTADA PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PLEITO DE
RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que, no
tocante ao crime do artigo 33,
, da Lei n. 11.343/2006, "a ausência
caput
de apreensão da substância e de laudo toxicológico inviabiliza a
manutenção do decreto condenatório, sob pena de violação ao princípio
da presunção de inocência" (AgRg no HC n. 951.508/SC, Rel. Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
19/2/2025
). Precedentes.
24/2/2025
2. Na hipótese vertente, como se extrai do acórdão recorrido, não houve
a apreensão de entorpecentes com os envolvidos, inexistindo,
consequentemente, laudo toxicológico definitivo ou preliminar, de
Documento eletrônico VDA47517847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:18
Código de Controle do Documento: 37dcbc5c-ca99-43a1-9064-b23f460bd0ba

modo que, ausente a prova da materialidade, a absolvição quanto
ao delito de tráfico de drogas era mesmo de rigor. Irretocável, portanto,
o acórdão recorrido, no ponto.
3. No que concerne à pretensão condenatória relativa ao delito de
associação para o tráfico, o Tribunal de origem concluiu que, no caso
concreto, "o que há são apenas suspeitas, probabilidades e presunções
de que os réus praticaram o crime descrito no art. 35,
, da Lei n.
caput
11.343/2006, todavia, tais elementos não foram confirmados pela prova
coligida aos autos" (e-STJ fl. 2334).
4. Ora, tendo a Corte local reputado o conjunto de provas insuficiente a
corroborar a condenação dos recorridos pela prática do crime de
associação para o tráfico, inviável, no caso em tela, entender de modo
diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-
probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula
n. 7/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS, em adversidade à decisão que inadmitiu recurso especial
manejado com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça local, cuja ementa é a seguinte (e-STJ fl. 2294):
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
MAJORADO – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – LAVAGEM DE
CAPITAIS – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – NULIDADE DA
MEDIDA – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA –
ACOLHIMENTO. Não há falar em nulidade quando autorizada, de forma
fundamentada, a realização de interceptações telefônicas. A apreensão e a
perícia da droga consubstanciam pressupostos para a comprovação da
materialidade delitiva do delito do artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/2006
(STJ, HC n. 686.312/MS, Relator p/ acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz,
3a Seção, DJe de
) e, quando ausentes, não há falar em condenação
19/4/2023
por tráfico de drogas. Ausente prova segura da existência de vínculo
associativo, estável e permanente, de duas ou mais pessoas, para o fim de
praticar a mercancia ilícita de entorpecentes, impõe-se a absolvição em
relação ao crime previsto no art. 35 da Lei no 11.343/2006. Absolvido o réu
quanto à infração penal antecedente, por não ter sido demonstrada a
materialidade do crime (art. 386, II, CPP), é inviável manter a condenação
pelo crime de lavagem de capitais.
V.V.: APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
SOCIETAS
SCELERIS
CARACTERIZADA
–
CONDENAÇÃO
MANTIDA. 01. Demonstradas a autoria e a materialidade da associação para
o tráfico, além de caracterizada a societas sceleris, notadamente elas provas
extraídas das interceptações telefônicas, a condenação pela prática do delito
tipificado no art. 35 da Lei Antidrogas, à falta de causas excludentes de
ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
Documento eletrônico VDA47517847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:18
Código de Controle do Documento: 37dcbc5c-ca99-43a1-9064-b23f460bd0ba

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 2399/2437), alega a parte recorrente
violação dos artigos 33,
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, do artigo 1o,
, da
caput
caput
Lei n. 9.613/1998, e dos artigos 155,
, e 167, ambos do Código de Processo Penal.
caput
Sustenta, em síntese, (i) o restabelecimento da condenação dos recorridos pela
prática do delito de tráfico de drogas, sob o argumento de que a autoria e materialidade
delitiva teriam sido comprovadas pelas interceptações telefônicas autorizadas
judicialmente e pelo relatório de investigação do GAECO, sendo prescindível
a apreensão de entorpecentes; (ii) o restabelecimento da condenação dos recorridos pelo
cometimento do crime de associação para o tráfico, porquanto comprovada a existência
de vínculo associativo, permanente e estável para a prática do tráfico de drogas, na
medida em que, conforme pontuado no voto divergente, "das provas obtidas a partir das
interceptações telefônicas é possível constatar que André utilizava-se [sic] da conta
bancária de sua genitora, Nair, para realizar transações relativas ao tráfico ilícito de
entorpecentes, sendo a acusada a responsável pelo controle da movimentação financeira"
(e-STJ fl. 2419); (iii) o restabelecimento da condenação dos recorridos quanto ao delito
de lavagem de dinheiro, argumentando que o crime antecedente (tráfico de drogas) foi
devidamente comprovado, assim como evidenciado "que a cadeia de lavagem de
dinheiro procedida pelos recorridos beneficiando-se da utilização da conta bancária de
Nair tinha o único propósito de dar aparência lícita às quantias em dinheiro que eles
movimentavam, oriundos da prática criminosa que se desenvolvia - tráfico de drogas" (e-
STJ fl. 2434).
Apresentadas as contrarrazões pela recorrida Nair (e-STJ fls. 2442/2454) e
transcorrido
o prazo para contrarrazões em relação ao recorrido André (e-STJ fl.
in albis
2460), a Corte
inadmitiu o recurso especial (e-STJ fls. 2461/2463), dando ensejo à
a quo
interposição do agravo ora apreciado (e-STJ fls. 2471/2482).
O Ministério Público Federal, instado a se manifestar nesta instância, opinou
pelo conhecimento do agravo para dar provimento ao recurso especial (e-STJ fls. 2521
/2550).
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos formais e impugnado o fundamento da decisão
agravada, conheço do agravo.
Passo, então, à análise do recurso especial.
Documento eletrônico VDA47517847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:18
Código de Controle do Documento: 37dcbc5c-ca99-43a1-9064-b23f460bd0ba

Primeiramente, o Tribunal
assim se manifestou para afastar a
a quo
condenação dos ora recorridos pela prática do delito de tráfico de drogas, nos termos do
voto condutor do acórdão recorrido (e-STJ fls. 2305/2314):
[...]
Do delito tipificado no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006
Extrai-se dos autos que o Juízo “a quo” entendeu que a materialidade delitiva
foi demonstrada, exclusivamente, pela transcrição das conversas obtidas por
meio de intercepções telefônicas.
Por oportuno, transcrevo os seguintes excertos da r. sentença:
“(...)
- Crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06
A materialidade ficou comprovada pelas conversas extraídas mediante
interceptação telefônica. Como se sabe, a ausência de apreensão de
substâncias entorpecentes não torna a conduta atípica, quando presentes
outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico. (...)
A autoria, do mesmo modo, ficou comprovada pela prova documental
produzida pelo GAECO, somado à prova oral produzida em Juízo”
(destaque acrescentado).
Com relação à citada prova oral produzida em juízo, observo que houve a
oitiva de três testemunhas, um informante, assim como foi realizado o
interrogatório dos acusados. Ao prestar seu depoimento (25min28seg a
30min20s do vídeo “Audiência
- 13h30” disponível no PJe Mídias
16/01/2023
– ordem 227) a testemunha José Luís da Silva disse que conhece Nair há mais
de 40 (quarenta) anos, a qual seria funcionária pública e estaria casada com o
Sr. Valteir. Afirmou que o comportamento da ré é tranquilo e que nunca ouviu
dizer ela tinha envolvimento com o crime. Acrescentou que a acusada é uma
pessoa simples. Declarou, por fim, que André Luís é filho de Nair, mas não
soube dizer se se eles moravam juntos.
A testemunha Leidiane Silva dos Santos, por sua vez (30min50seg a
37min38s do vídeo “Audiência
- 13h30” disponível no PJe Mídias
16/01/2023
– ordem 227), declarou que não estava presente no dia da prisão de Nair.
Afirmou que estava trabalhando, mas soube que a acusada foi levada até o
hospital para fazer exame de corpo delito. Disse que conhece a ré há 36 (trinta
e seis) anos. Destacou que nunca teve problemas com Nair e nunca ouviu
nenhum comentário no sentido de que ela teria envolvimento com o tráfico de
drogas.
Já a testemunha Lázara Helena da Silva declarou, em juízo (37min39s a
42min07s do vídeo “Audiência
- 13h30” disponível no PJe
16/01/2023
Mídias; ordem 227), confirmou que Nair é casada com o Sr. Valteir.
Asseverou que a ré seria funcionária pública municipal. Destacou que a
acusada seria uma pessoa tranquila e que nunca ouviu nenhum boato de que
ela estaria envolvida no tráfico de drogas.
Nota-se que Valteir Martins da Silva foi ouvido como informante (42min08s a
50min56s do vídeo “Audiência
- 13h30” disponível no PJe
16/01/2023
Mídias; ordem 227). Na oportunidade, declarou ser esposo de Nair e pai de
André Luís. Disse que é casado com a ré há 38 (trinta e oito) anos e que
estava presente na residência quando ela foi presa. Afirmou que em sua casa
Documento eletrônico VDA47517847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:18
Código de Controle do Documento: 37dcbc5c-ca99-43a1-9064-b23f460bd0ba

não foram encontrados entorpecentes ou dinheiro em espécie. Aduziu que
André possui condenações no Estado de Goiás. Salientou que já havia
decidido, junto a Nair, que não ajudariam mais o filho. Negou ter ciência de
que a acusada conversava com André. Acrescentou que a família ficou
surpresa com a prisão da ré. Pontuou, por fim, que André Luís não morava
mais com eles quando Nair foi presa e que ele não mandava dinheiro aos
genitores nem sustentava a casa.
Por fim, cito as declarações prestadas durante o interrogatório:
- André Luís Martins da Silva (07min20s a 35min17s do vídeo
“Audiência
- 08h30” disponível no PJe Mídias – ordem
18/01/2023
245): confirmou que já foi conhecido pelo apelido “Zoreia”. Disse que
realmente conversou com Flávia Carolynne, mas não para traficar
drogas. Afirmou que, quando estava preso, perguntaram, em sua cela,
se ele tinha entorpecentes. Esclareceu que, como estava preso, apenas
disse que conhecia um traficante, então pediu para Flávia falar com essa
pessoa, mas não obteve retorno. Asseverou que a expressão “óleo”
equivale a crack. Pontuou que tinha uma “cota” de 25% (vinte e cinco
por cento) de um aparelho celular dentro da penitenciária. Disse não ter
ciência de como esse celular chegou ao presídio. Negou se recordar do
número do telefone. Alegou que a conta de sua mãe (Nair) nunca foi
usada para receber dinheiro do tráfico e que sua genitora não tem
nenhum envolvimento com a mercancia ilícita de entorpecentes, pois
sempre foi trabalhadora. Destacou que seus pais eram muito rígidos.
Confirmou já ter feito depósitos na conta de Nair, mas elucidou que ela
nunca perguntou o porquê. Declarou que esses depósitos eram para
“comprar um Sedex”, ou um eram relativos ao aluguel do telefone ou
valores que tinha a receber “na rua”. Aduziu que conhecia Alfredo, pois
dividiam a mesma cela, mas negou ter vínculos com ele. Elucidou que
apenas permitiu a Alfredo que usasse o seu telefone, razão pela qual ele
efetuou um depósito na conta de sua mãe. Disse que não autorizou
ninguém a fazer depósitos na conta de Nair. Confirmou ter conversado
com sua mãe, por telefone, enquanto estava preso. Salientou que, de
fato, conversaram sobre a “K4”, mas “para se engrandecer”, pois tinha
outros colegas de cela ouvindo a conversa. Com relação à “K4”, disse
que apenas teve ciência de que se tratava de droga após ser processado.
Negou ter comercializado a “K4” ou qualquer outro tipo de droga.
Questionado sobre a pessoa de “Cowboy”, disse que se conheceram em
Uberaba, na cadeia. Afirmou que, se alguma pessoa depositou dinheiro
na conta de Nair tal situação se deu somente pelo uso do telefone.
Confirmou se reconhecer como sendo a pessoa que teve o diálogo
interceptado. Salientou que as únicas pessoas com quem conversou
foram Flávia e Nair. Pontuou que, ao conversar utilizando o telefone,
dizia certas coisas por ter outras pessoas por perto. Disse que, apesar de
afirmar que tinha R$5.000,00 (cinco mil reais) em sua conta, na
realidade possuía apenas R$400,00 (quatrocentos reais). Aduziu que,
quando foi preso, tinha uma moto, a qual foi vendida por R$2.000,00
(dois mil reis). Asseverou que, com o dinheiro recebido, comprou 25%
(vinte e cinco por cento) do telefone. Negou possuir documentos
relativos ao negócio. Declarou que, quando estava solto, abandonou o
Documento eletrônico VDA47517847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:18
Código de Controle do Documento: 37dcbc5c-ca99-43a1-9064-b23f460bd0ba

cumprimento da pena e rompeu a tornozeleira eletrônica. Ressaltou que
seus pais ficaram contrariados em razão disso e deixaram de ajudá-lo.
Disse que conversou poucas vezes com sua mãe dentro do presídio.
Afirmou ter perdido o telefone que possuía na cadeia. Destacou que que
não entrava em detalhes sobre o dinheiro que entrava na conta da sua
mãe. Negou ter pedido para a sua mãe adquirir drogas para ele. Disse
que nunca recebeu visitas dela em Uberaba. Asseverou, por fim, que
não conhece ninguém atrelado ao processo.
- Nair Martins Peixoto da Silva (38min23s a 59min06s do vídeo
“Audiência
- 08h30” disponível no PJe Mídias – ordem
18/01/2023
245): negou ter prestado auxílio ao seu filho (André Luís) em relação a
pagamento ou ao recebimento de valores. Disse que sua conta bancária
foi utilizada por ele enquanto estava preso em Uberaba. Afirmou que
ele teria lhe ligado e pedido os dados da conta. Aduziu que ela e seu
marido teriam acordado que não iriam mais ajudar André, pois ele já
havia sido preso por duas vezes. Destacou que, em 2019, quando André
Luís cortou a tornozeleira, ficaram sem contato por alguns meses.
Declarou que, certo dia, seu filho lhe ligou, sendo que, na ocasião, ele
estava preso em Uberaba. Aduziu que André Luís teria lhe pedido a sua
conta bancária emprestada, alegando que precisava de receber o
dinheiro relativo à venda de uma moto. Destacou que seu filho insistiu
muito, então “o amor de mãe falou mais alto”, razão pela qual aceitou
que André fizesse os depósitos em sua conta. Asseverou ter perguntado
para seu filho se esses valores eram ilícitos, mas ele afirmou que não,
pois seriam provenientes da venda de uma moto. Salientou que (e-STJ
Fl.2308) Documento recebido eletronicamente da origem Apelação
Criminal No 1.0000.23.180833-8/001 Fl. 16/71 recebeu poucos valores
em sua conta. Negou conhecer Cowboy e Estelmar e registrou que não
se recorda se tais pessoas fizeram transferências para ela. Afirmou que
se reconhece nas conversas lidas. Disse que nunca fez nada de errado e
sempre trabalhou honestamente. Aduziu que nunca passou pela sua
cabeça que os depósitos e transferências se tratavam de algo errado.
Pontuou que nunca tinha ouvido falar de “K4”. Salientou que nunca
teria estranhado os valores, pois André falava que eram negócios da
cadeia e sempre tinha alguma desculpa para dar a ela. Acrescentou que
seu filho não possuía nenhuma conta. Apontou que os valores eram de
aproximadamente R$70,00 (setenta reais) e R$80,00 (oitenta reais).
Aduziu que o maior valor depositado em sua conta foi de R$500,00
(quinhentos reais). Disse que nunca viu nenhum tipo de droga em suas
mãos, tendo tomado conhecimento sobre a “K4” após explicação de seu
advogado. Negou ter comprado drogas a pedido de André ou ter
recebido qualquer pagamento em contrapartida pelo “empréstimo” de
sua conta. Asseverou que, se imaginasse que seu filho estivesse
traficando drogas, não teria emprestado sua conta.
A despeito disso, verifico que não há prova segura da materialidade do crime
descrito no artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/2006, pelos motivos que passo
a apresentar.
Como cediço, para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de
drogas, é imprescindível a apreensão de substância entorpecente, não sendo
Documento eletrônico VDA47517847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:18
Código de Controle do Documento: 37dcbc5c-ca99-43a1-9064-b23f460bd0ba

possível a manutenção de condenação por tal delito com base exclusivamente
em provas testemunhais, dados extraídos dos telefones celulares ou outro
meio de prova.
Vale lembrar que a definição de “droga” é extraída da Portaria 344/1998 da
ANVISA. Como a elementar é composta de um conceito técnico-jurídico,
somente o laudo técnico realizado pelo perito, por meio de métodos
científicos, pode constatar se determinada substância está prevista na Portaria
no 344/1998 da Anvisa.
Entretanto, no feito em análise, com a devida vênia, não há exame
toxicológico devido à absoluta falha do Estado-Acusador.
Ressalta-se que, para sustentar um decreto condenatório, a prova deve ser
clara, positiva e indiscutível em apontar a autoria e a materialidade do crime,
uma vez que a probabilidade não se traduz em certeza.
Pela pertinência, peço vênia para colacionar trecho do elucidativo voto do d.
Ministro Rogério Schietti no paradigmático HC 686.312/MS sobre a
imprescindibilidade da apreensão e da elaboração de laudo toxicológico:
[...]
Assim, atentando-me sempre ao modelo de processo penal democrático e,
obviamente, de matriz acusatória, delineado na Constituição da República de
1988, incumbia ao Ministério Público, de forma cabal, provar o alegado na
denúncia, em obediência à melhor interpretação dada ao comando estatuído
no art. 156, primeira parte, do CPP, segundo o qual “a prova da alegação
incumbirá a quem a fizer”, o que não ocorreu no caso.
Com efeito, também nesse ponto, o que há são apenas suspeitas,
probabilidades e presunções de que os recorrentes teriam praticado o crime de
tráfico de drogas. Todavia, tais elementos não foram confirmados pela prova
coligida aos autos.
Não se pode olvidar que, conforme o Relatório no 75/GAECO UBERABA
/2022, durante o cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão
pertinentes ao caso em tela (Operação “Grande Irmão”), fora localizado
apenas um revólver calibre .38, 20 (vinte) munições de mesmo calibre e dois
aparelhos celulares no endereço de Nair (ordem 102, p. 2-4). Periciado o
telefone da acusada (Relatório no 007/GAECO UBERABA/2023 – ordem
224), foram encontradas mensagens sobre um armamento e identificados
contatos telefônicos de André com a sua genitora, porém sem referência a
quaisquer substâncias entorpecentes.
[...]
Sendo assim, é necessária a absolvição de André Luis e Nair quanto à prática
do crime previsto no art. 33, “caput”, c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343
/2006, nos termos do art. 386, II, do CPP. Por consequência, ficam
prejudicados os pedidos relacionados à dosimetria da pena.
[...]. - grifei
Pela leitura do trecho acima, verifica-se que não houve a apreensão de droga
com os ora recorridos e, obviamente, inexiste o laudo de exame toxicológico, definitivo
ou preliminar, único elemento hábil a comprovar a materialidade do delito de tráfico de
drogas.
Documento eletrônico VDA47517847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:18
Código de Controle do Documento: 37dcbc5c-ca99-43a1-9064-b23f460bd0ba

Acerca da matéria, é de conhecimento que a Terceira Seção deste Superior
Tribunal, na apreciação do EREsp n. 1.544.057/RJ, de minha relatoria, julgado em
, DJe
, uniformizou o entendimento de que o laudo toxicológico
26/10/2016
9/11/2016
definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva do delito e, nesse
sentido, tem a natureza jurídica de prova, não podendo ser confundido com mera
nulidade, implicando na absolvição do acusado. Foi ressalvada, ainda, a possibilidade de
se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva está amparada
em laudo preliminar, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito
oficial e em procedimento equivalente, o que não ocorreu na hipótese.
Abaixo ementa do referido julgado:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA
MATERIALIDADE
DO
DELITO.
AUSÊNCIA
DE
LAUDO
TOXICOLÓGICO DEFINITIVO: FALTA DE PROVA, E NÃO
NULIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO
DA MATERIALIDADE DO DELITO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO
PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO QUANDO POSSUI O MESMO
GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO. CASO DOS AUTOS.
EMBARGOS PROVIDOS.
1. Nos casos em que ocorre a apreensão do entorpecente, o laudo toxicológico
definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva do delito
e, nesse sentido, tem a natureza jurídica de prova, não podendo ser
confundido com mera nulidade, que corresponde a sanção cominada pelo
ordenamento jurídico ao ato praticado em desrespeito a formalidades legais.
Precedente: HC 350.996/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3a Seção, julgado em
, publicado no DJe de
.
24/08/2016
29/08/2016
2. Isso, no entanto, não elide a possibilidade de que, em situação excepcional,
a comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo
próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza
idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em
procedimento e com conclusões equivalentes. Isso porque, a depender do grau
de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa
como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo
que somente é efetuado no laudo definitivo.
3. Os testes toxicológicos preliminares, além de efetuarem constatações com
base em observações sensoriais (visuais, olfativas e táteis) que comparam o
material apreendido com drogas mais conhecidas, também fazem uso de testes
químicos pré-fabricados também chamados "narcotestes" e são capazes de
identificar princípios ativos existentes em uma gama de narcóticos já
conhecidos e mais comercializados.
4. Nesse sentido, o laudo preliminar de constatação, assinado por perito
criminal, identificando o material apreendido como cocaína em pó,
entorpecente identificável com facilidade mesmo por narcotestes
préfabricados, constitui uma das exceções em que a materialidade do delito
pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de constatação.
Documento eletrônico VDA47517847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:18
Código de Controle do Documento: 37dcbc5c-ca99-43a1-9064-b23f460bd0ba

5. De outro lado, muito embora a prova testemunhal e a confissão isoladas ou
em conjunto não se prestem a comprovar, por si sós, a materialidade do delito,
quando aliadas ao laudo toxicológico preliminar realizado nos moldes aqui
previstos, são capazes não só de demonstrar a autoria como também de
reforçar a evidência da materialidade do delito.
6. Embargos de divergência providos, para reformar o acórdão embargado e
dar provimento ao agravo regimental do Ministério Público Federal e, tendo
em conta que a materialidade do delito de que o réu é acusado ficou provada,
negar provimento a seu recurso especial. (EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Terceira Seção, julgado em
, DJe
).
26/10/2016
9/11/2016
Nessa linha de intelecção, é firme o entendimento desta Corte Superior no
sentido de que, no tocante ao crime do artigo 33,
, da Lei n. 11.343/2006,
caput
"a ausência de apreensão da substância e de laudo toxicológico inviabiliza a manutenção
do decreto condenatório, sob pena de violação ao princípio da presunção de
inocência" (AgRg no HC n. 951.508/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN
).
19/2/2025
24/2/2025
A propósito, os seguintes precedentes dessa Corte Superior:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
AUSÊNCIA
DE
APREENSÃO
DE
ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REEXAME.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
III. Razões de decidir
5. A ausência de apreensão de drogas e de laudo toxicológico impede a
comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas, conforme
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A condenação por tráfico de drogas exige a apreensão
de entorpecentes e laudo toxicológico que comprove a materialidade do
delito. 2. O reexame de provas para verificar dolo e vínculo associativo no
crime de associação para o tráfico é vedado em habeas corpus.
[...]. (AgRg no HC n. 874.476/SE, Rel. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJEN
).
14/4/2025
24/4/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE
APREENSÃO DE ENTORPECENTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO DO AGENTE. ORDEM
CONCEDIDA.
[...]
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA47517847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:18
Código de Controle do Documento: 37dcbc5c-ca99-43a1-9064-b23f460bd0ba

2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de
drogas pode subsistir na ausência de apreensão e de laudo toxicológico dos
entorpecentes, fundamentada exclusivamente em interceptações telefônicas.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ estabelece que a condenação por tráfico de drogas
exige a comprovação da materialidade delitiva por meio de apreensão de
substância entorpecente, ainda que na posse de um dos corréus, e a realização
do laudo toxicológico.
4. A ausência de apreensão de drogas impede a comprovação da materialidade
do delito, conforme entendimento consolidado pela Terceira Seção do STJ.
5. A condenação baseada exclusivamente em interceptações telefônicas, sem
apreensão de entorpecentes, contraria a orientação jurisprudencial do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Ordem concedida para absolver o paciente do delito de tráfico de drogas,
diante da ausência de comprovação da materialidade delitiva.
Tese de julgamento: "A condenação por tráfico de drogas exige a apreensão
de entorpecentes para comprovação da materialidade delitiva, não sendo
suficiente a prova indiciária baseada em interceptações telefônicas".
[...]. (HC n. 988.830/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN
).
8/4/2025
14/4/2025

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (FATOS 2
E 4 DA DENÚNCIA). MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES
DEVIDAMENTE
COMPROVADA.
SUFICIÊNCIA
DA
PROVA.
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
VEDAÇÃO.
SÚMULA 7/STJ. FATO 3. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA DROGA.
MATERIALIDADE
DELITIVA
NÃO
CONFIGURADA.
ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO ATACADO EM CONFRONTO COM
A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. ABSOLVIÇÃO
EXCLUSIVAMENTE PARA TAL DELITO, CUJA CONDENAÇÃO SE
SUSTENTOU
EM
PREMISSA
FÁTICA
DISTINTA.
PROVAS
INDEPENDENTES.
Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.667.505/SC, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 1o/4/2025,
DJEN
).
7/4/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
RESTABELECIMENTO
DA
CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE
DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na hipótese, embora a acusação aponte que a existência de provas capazes
de manter a condenação imposta pela instância ordinária, não houve
apreensão de drogas, razão pela qual não há demonstração da materialidade
delitiva.
2. "A Terceira Seção desta Corte Superior reiterou o posicionamento pela
impossibilidade de condenação, pelo crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343
/2006, quando não há apreensão de droga, ainda que sejam mencionadas
Documento eletrônico VDA47517847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:18
Código de Controle do Documento: 37dcbc5c-ca99-43a1-9064-b23f460bd0ba

outras provas a indicar a dedicação do acusado à venda de entorpecentes. Na
oportunidade, concluiu-se que, 'embora os depoimentos testemunhais e as
provas oriundas das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas
tenham evidenciado que a paciente e os demais corréus supostamente
adquiriam, vendiam e ofereciam 'drogas' a terceiros - tais como maconha,
cocaína e crack -, não há como subsistir a condenação pela prática do delito
descrito no art. 33, caput , da Lei n. 11.343/2006, se, em nenhum momento,
houve a apreensão de qualquer substância entorpecente, seja em poder dela,
seja em poder dos corréus ou de terceiros não identificados' (HC n. 686.312
/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Ministro Rogerio
Schietti, 3a S., DJe
)" (AgRg no AREsp n. 2.411.534/MG, relator
19/4/2023
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/3/2024
).
2/4/2024
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 787.107/MG, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
).
5/3/2025
11/3/2025

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E LAUDO TOXICOLÓGICO.
MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
[...]
2. A condenação foi fundamentada exclusivamente em dados extraídos da
quebra de sigilo do paciente e em depoimentos testemunhais, sem apreensão
de substância entorpecente ou realização de laudo toxicológico.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível sustentar a
condenação pelo delito de tráfico de drogas sem a apreensão da substância
entorpecente ou a realização do respectivo laudo toxicológico.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior exige, como regra, a
apreensão da substância ilícita e a realização do laudo toxicológico definitivo
para comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas.
5. A ausência de apreensão da substância e de laudo toxicológico inviabiliza a
manutenção do decreto condenatório, sob pena de violação ao princípio da
presunção de inocência.
6. A condenação com base apenas em dados de quebra de sigilo e
depoimentos testemunhais contraria o entendimento reiterado desta Corte
Superior.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A materialidade do crime de tráfico de drogas exige,
como regra, a apreensão da substância ilícita e a realização do laudo
toxicológico definitivo. 2. A ausência de tais elementos inviabiliza a
condenação, em respeito ao princípio da presunção de inocência".
[...]. (AgRg no HC n. 951.508/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN
).
19/2/2025
24/2/2025
Documento eletrônico VDA47517847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:18
Código de Controle do Documento: 37dcbc5c-ca99-43a1-9064-b23f460bd0ba

Na hipótese vertente, como se extrai do acórdão recorrido, não houve a
apreensão de entorpecentes com os envolvidos, inexistindo, consequentemente, laudo
toxicológico definitivo ou preliminar, o que vai de encontro ao decidido pela Terceira
Seção (EREsp n. 1.544.057/RJ, de minha relatoria, Terceira Seção, julgado em
, DJe
).
26/10/2016
9/11/2016
Nesse contexto, era mesmo de rigor a absolvição dos ora recorridos, quanto à
imputação atinente à prática do delito de tráfico de drogas, porquanto ausente prova da
materialidade.
Assim, não merece prosperar a pretensão ministerial, no ponto.
Prosseguindo, no que diz respeito ao delito de associação para o tráfico, a
Corte local assentou, nos termos do voto condutor (e-STJ fls. 2330/2334):
[...]
Após detido exame das provas produzidas, especialmente dos elementos
informativos colhidos a partir das interceptações telefônicas, e dos relatórios
elaborados pelo GAECO, entendo que não ficou caracterizada, de modo
incontestável, a prática do crime do art. 35, “caput”, da Lei no 11.343/2006.
Acerca do delito de associação para o tráfico de drogas, cediço que sua
configuração depende da comprovação de que o vínculo associativo para a
prática do crime seja permanente, e não apenas eventual. Ademais, o delito se
configura desde que demonstrado um mínimo de organização e divisão de
tarefas a atrair relevância jurídico-penal à conduta dos agentes.
Entretanto, com a devida vênia, entendo que esses requisitos não foram
delineados no caso em tela.
No que diz respeito à ligação de ID-41512, verifico que o fato de o acusado
André Luís ter pedido à pessoa de “FLAVIA CAROLYNNE” para contatar
“IGOR”, buscando uma possível negociação de “óleo” (crack) e “maconha”,
não se revela suficiente para concluir que tais pessoas estavam associadas, de
forma estável, com a finalidade de praticar o crime de tráfico de drogas.
Com relação à chamada de ID-42355, percebe-se que foi mencionado o CPF
de Nair, para quem deveria ser feito um depósito, contudo esse fato não pode
ser considerado, isoladamente, para se afirmar que houve a prática do crime
de associação para o tráfico.
No tocante à ligação de ID-44399, ocorrida em
, verifica-se que
03/07/2021
André Luís e Nair conversaram sobre alguns valores e depósitos em dinheiro.
Já em
(ligação de ID-44702) os réus seguiram conversando sobre
09/07/2021
o mesmo assunto, mas, dessa vez, fizeram referência expressa à “K4”.
Conforme apontado pelo GAECO, tal droga seria “uma espécie de maconha
sintética produzida em laboratório, a qual teria um efeito expressivamente
mais forte que a maconha comum” (ordem 1).
Por oportuno, transcrevo novamente os seguintes excertos:
“(...) ANDRE LUIS: Então tá. Caiu não mototáxi! Cadê o neg....faz
uma, um depósito de uma pra mim aí de trezentos e cinquenta reais na
conta da FABIANA ignorou.
NAIR MARTINS: Quanto?
Documento eletrônico VDA47517847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:18
Código de Controle do Documento: 37dcbc5c-ca99-43a1-9064-b23f460bd0ba

ANDRE LUIS: Trezentos e cinquenta.
NAIR MARTINS: Pra aí, deixa eu ver um negócio aqui. Quanto tá o
seu saldo aqui.
ANDRE LUIS: Não, mas tava quase quatrocentos ontem.
NAIR MARTINS: Não, vou ver aqui, uai. ANDRE LUIS: Tinha
quatrocentos e vinte e poucos real ontem.
NAIR MARTINS: Quatrocentos e dois real, tem.
ANDRE LUIS: Quatrocentos e dois...vai sobrar só cinquenta e dois.
Vou comprar mais uns trem aqui. Eu tô com quase cinco mil real
parado.
NAIR MARTINS: Onde você compra que você falou que eu não
entendi, Andre?
ANDRE LUIS: Ah, eu compro uns K4 aqui, pra vender de novo.
NAIR MARTINS: Uhum!
ANDRE LUIS: Droga sintética.
NAIR MARTINS: Então "tá" bom. Qual que é o CPF da menina aí?
Fala aí. (...)”.
Na sequência, Nair revela certa dificuldade em realizar a transferência
solicitada por seu filho (André Luís), dizendo “eu já fiz esse trem umas
trezentas vez e deu certo, por que que tá dando errado?!”.
Entretanto, considerando que tais conversas foram interceptadas em apenas
dois dias (03/07/2021 e
), entendo que as provas não são seguras
09/07/2021
para afirmar que os acusados integram uma associação para o tráfico. Como
visto, não foi delineada uma estrutura sólida, com divisão de tarefas, assim
como não foi possível constatar, com segurança, a estabilidade e a
permanência de tal prática.
Ainda que os réus tenham conversado sobre a droga “K4”, o assunto somente
foi mencionado em uma das ligações interceptadas. De outro lado, entendo
que o simples fato de Nair ter dito que já efetuou “trezentas” transferências
não pode ser suficiente para concluir que ela estava associada a André Luís
com o objetivo de traficarem entorpecentes.
Paralelo a isso, percebe-se que, em juízo, não foram produzidas provas hábeis
a delinear, com mais detalhes, o contexto dos diálogos obtidos por meio das
interceptações, a fim de se apurar a real ocorrência da conduta delitiva, razão
pela qual mostra-se temerária e desarrazoada a condenação no delito do art.
35, “caput”, da Lei no 11.343/2006.
É preciso ressaltar, para que sustente um decreto condenatório, a prova deve
ser clara, positiva e indiscutível em apontar a autoria do crime, uma vez que a
probabilidade não se traduz em certeza.
Ora, considerando que o processo penal é o instrumento para dedução da
pretensão punitiva estatal e que essa, por sua vez, repercute de forma intensa e
gravosa na liberdade individual, bem jurídico fundamental, impõe-se a
observância de garantias processuais para o atingimento desse desiderato.
Entre elas, sobreleva-se o ônus probatório da acusação, materializado no
brocardo “in dubio pro reo”, e que significa a necessidade de efetiva
comprovação do fato narrado na exordial a fim de justificar a condenação.
Nesse sentido, não bastam meros indícios e ilações, mas exige-se do órgão
acusatório a apresentação de provas para além do “standard” da dúvida
razoável.
Documento eletrônico VDA47517847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:18
Código de Controle do Documento: 37dcbc5c-ca99-43a1-9064-b23f460bd0ba

[...]
No caso vertente, o que há são apenas suspeitas, probabilidades e presunções
de que os réus praticaram o crime descrito no art. 35, “caput”, da Lei no 11.343
/2006, todavia, tais elementos não foram confirmados pela prova coligida aos
autos. Sendo assim, necessária a absolvição dos apelantes com fulcro no art.
.
386, VII, do CPP
Por consequência, ficam prejudicados os pedidos relacionados à dosimetria da
pena.
[...]. - grifei
Da análise dos trechos do acórdão recorrido acima transcritos, verifica-se que
o Tribunal de origem assentou, com amparo no acervo de fatos e provas constante dos
autos, que os diálogos entre os recorridos, obtidos a partir de interceptação telefônica,
não se mostraram suficientes para evidenciar "uma estrutura sólida, com divisão de
tarefas, assim como não foi possível constatar, com segurança, a estabilidade e a
permanência de tal prática" (e-STJ fl. 2332).
O Tribunal
concluiu que, no caso concreto, "o que há são apenas
a quo
suspeitas, probabilidades e presunções de que os réus praticaram o crime descrito no art.
35, “caput”, da Lei no 11.343/2006, todavia, tais elementos não foram confirmados pela
prova coligida aos autos" (e-STJ fl. 2334).
Ora, tendo a Corte local reputado o conjunto de provas insuficiente a
corroborar a condenação dos recorridos pela prática do crime de associação para o
tráfico, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de
reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice
da Súmula n. 7/STJ.
A propósito,
:
mutatis mutandis
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
NULIDADE DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERIU BUSCA E
APREENSÃO
DOMICILIAR
E
AFASTAMENTO
DO
SIGILO
TELEFÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXISTÊNCIA DE
ELEMENTOS
CONCRETOS.
REEXAME
DE
PROVAS.
INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REVALORAÇÃO DA PROVA. NÃO
CABIMENTO.
ASSOCIACÃO
ESTÁVEL
E
PERMANENTE
DEMONSTRADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE.
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem reconheceu que a decisão judicial que autorizou a busca
e apreensão domiciliar e o afastamento do sigilo telefônico do agravante foi
devidamente fundamentada, com base em consistentes suspeitas de
envolvimento com o tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA47517847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:18
Código de Controle do Documento: 37dcbc5c-ca99-43a1-9064-b23f460bd0ba

2. As instâncias ordinárias concluíram pela existência de vínculo associativo
estável e permanente entre os corréus para a prática do tráfico, com base em
conversas transcritas, análises de aparelhos telefônicos e depoimentos
colhidos em juízo, o que configura o delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343
/2006.
3. A pretensão de rediscutir a tipificação penal ou a validade da prova exige
revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
4. A revaloração de prova só é admitida quando não houver controvérsia
quanto aos fatos estabelecidos pelas instâncias ordinárias, o que não ocorre na
hipótese.
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.509.016
/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN
8/4/2025
15/4/2025).
Por derradeiro, não acolhidas as pretensões anteriores, à míngua, portanto, de
conduta antecedente típica e ilícita, fica prejudicado o pleito de restabelecimento da
condenação dos recorridos pela prática do delito de lavagem de dinheiro.
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso VIII, do CPC, c/c o art.
253, parágrafo único, inciso II, alínea "b", parte final, do RISTJ,
do agravo para
conheço
do recurso especial e, nessa extensão,
conhecer parcialmente
negar-lhe provimento.
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA47517847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:18
Código de Controle do Documento: 37dcbc5c-ca99-43a1-9064-b23f460bd0ba

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2024/0349740-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.747.238 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00600947320218130701 10000231808338003 50179514720228130701
50243119520228130701 600947320218130701
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: ANDRE LUIS MARTINS DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO MARECOS - MG174683
AGRAVADO
: NAIR MARTINS PEIXOTO DA SILVA
ADVOGADO
: LEONARDO MARQUES SIQUEIRA - GO021411
CORRÉU
: JORDAN HENRIQUE BALBINO GOMES
CORRÉU
: ELAINE DA SILVA BALBINO GOMES
CORRÉU
: BEATRIZ GIOVANA DA SILVA FERRAZ
CORRÉU
: VITOR SANTOS DE PAULA SOARES
CORRÉU
: FABIANA GOMES SANTOS
CORRÉU
: DANIEL DA SILVA AZEVEDO
CORRÉU
: IGOR ERNANE DE OLIVEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e nessa parte negar-lhe provimento."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245449182<50155254@
2024/0349740-0 - AREsp 2747238
Documento eletrônico VDA47445807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 13:11:33
Código de Controle do Documento: 0E35A76D-130E-4A25-8775-C75020CA268A